Tribunal: TJDFT
Processo: 0710507-27.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO APÓS A SENTENÇA. RETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EFEITOS PROSPECTIVOS. EFICÁCIA EX NUNC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. FIXAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO MULTIPLICADO POR 12 (DOZE). ART. 85, §2o C/C 292, III, do CPC.
1. Na forma em que dispõe o Código de Processo Civil, o pedido de concessão da gratuidade de justiça pode ser formulado em qualquer fase processual, bastando a declaração pela parte de que não possui condições de arcar com as despesas processuais, e desde que não haja elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.
2. Na linha da orientação jurisprudencial pacífica sobre o tema, o deferimento da gratuidade de Justiça após a sentença somente tem o condão de produzir efeitos ex nunc, isto é, para frente, atingindo apenas atos posteriores ao pedido, sem nenhum reflexo nos ônus de sucumbência impostos na sentença.
3. Consoante disposição do art. 85, §2o do CPC, em se tratando de sentença condenatória ao pagamento de quantia, os honorários de sucumbência devem ser fixados sobre o valor da condenação. 3.1. O § 2° do art. 85 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20%, sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
5. Na ação de alimentos, o arbitramento dos honorários advocatícios deve observar o mesmo critério eleito na fixação do valor da causa (art. 292, III, do CPC), de forma que o percentual de 10% a 20% deve recair sobre o resultado do valor da condenação multiplicado por 12 (doze).
6. Recurso conhecido e provido.